Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. “GOLPE DA TROCA DO CARTÃO”. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que teve seu cartão OuroCard Visa BB, crédito e débito, trocado ao participar de evento artístico noturno em 21/5/2022, no CCBB em Brasília. Relatou que só tomou ciência do golpe em 22/5/2022 às 21h30, ao tentar realizar uma compra. Sustentou que ao consultar o extrato da conta bancária observou foram realizadas compras de R$ 6.600,00, na modalidade débito, e uma compra no de R$7.900,00, no crédito, no estabelecimento Chapada Burger, em São Paulo. Informou registrou ocorrência e apresentou contestação das compras ao banco requerido, tendo este restituído apenas os valores referentes às compras efetuadas no cartão de crédito. Requereu a restituição de R$6.600,00 em dobro e compensação dos danos morais.
2. Sentença. Considerou que o autor deu causa ao evento danoso ao entregar seu cartão e senha ao fraudador, não havendo falha no serviço prestado pela instituição financeira capaz de gerar obrigação de indenizar os prejuízos sofridos. Julgou improcedentes os pedidos.
3. Recurso do autor. Alega que não reconhece as compras realizadas. Sustenta que logo que tomou conhecimento do golpe atuou diligentemente como homem médio na situação. Argumenta que a despeito do reembolso parcial, deve ser restituído também o gasto no cartão de débito em aplicação ao art. 14 do CDC (Código De Defesa do Consumidor) que impõe à instituição ré a responsabilidade objetiva pelo evento.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.
5. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Não se configura como fortuito interno a entrega do cartão pelo próprio usuário que não observou a troca efetuada pelo fraudador no momento da operação de pagamento.
7. O Superior Tribunal de Justiça de modo consistente vem entendendo que Súmula 479 não se aplica nas hipóteses de fraudes externas. Nesse sentido transcrevo fragmentos de decisões recentes: “(...) não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial”. (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (...) 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo(art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)
8. Precedentes das Turmas Recursais.: (Acórdão 1188703, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) (Acórdão 1606167, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.